Tribunal: TJMT
Processo: 1017729-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS - PERSEGUIÇÃO MAJORADA [CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO] - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - DELITO PASSÍVEL DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA - CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO VALORADOS - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ARESTOS DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.
A fiança (CPP, art. 323 e 324)“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.
Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, art. 325 e art. 326).
Ordem concedida parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante prestação de fiança no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017729-05.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), ELOI GOLTSCHALG MENCKE - CPF: 910.881.780-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (IMPETRADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NUCINEIDE DE JESUS MENCKE - CPF: 883.989.781-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- PERSEGUIÇÃO MAJORADA [CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO] - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS,
PRINCÍPIO A HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU MEDIDAS ALTERNATIVAS -
PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA -

DELITO PASSÍVEL DE ARBITRAMENTO DE FIANÇA - CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO VALORADOS - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA -

LIÇÕES DOUTRINÁRIAS -

ARESTOS DO TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE
.

A fiança

(CPP, art. 323 e 324)
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115).
Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88
.

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, art. 325 e art. 326).

Ordem concedida parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante prestação de fiança no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017729-05.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
ALTO TAQUARI

IMPETRANTE(S): DR. EDSON ROBERTO CASTANHO

PACIENTE(S): ELOI GOLTSCHALG MENCKE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ELOI GOLTSCHALG MENCKE contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de incidente processual (PJE no 1000474-49.2024.8.11.0092), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de perseguição majorada [contra mulher por razões da condição de sexo feminino] - art. 147-A, § 1o, II, do CP - (ID 223239676 – fls. 89/

95).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem bons antecedentes, possui endereço certo, família constituída e exerce ocupação lícita; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) seriam suficientes “
outras cautelares menos gravosas
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por cautelares alternativas (ID 223239674), com documentos (ID 223239676).

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID 223606678).

O Juízo singular prestou informações (ID 223613687).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - PACIENTE PRESO POR PRÁTICA DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO (art.147-A, §1o, II, do CP) - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE NECESSIDADE FÁTICA DA MEDIDA GRAVOSA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - PRISÃO QUE PODE SER SUBSTITUÍDA POR FIANÇA, COMO DECIDIDO PELO RELATOR, NA DECISÃO LIMINAR. PELA CONCESSÃO DA ORDEM, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR CONCEDIDA
(Jorge da Costa Lana,

procurador de Justiça - ID 230396697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade provisória ao paciente mediante fiança, nos seguintes termos:

“
[...] A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, ao sopesar que o paciente possui registros anteriores por estupro de vulnerável (PJE no 1000861-06.2020.8.11.0092) e ameaça contra a mesma vítima Nucineide de Jesus Mencke (PJE no 1000615-10.2020.8.11.0092).

Todavia, o paciente foi preso por delito passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88
.

Verifica-se, ainda, que o paciente possui idade produtiva [48 anos], está representado por advogado constituído, declarou exercer profissão de ‘operador de máquinas’ e possuir depósitos no Banco do Brasil, consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 223239676 – fls. 22).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, art. 325 e art. 326).

A
pena máxima afigura-se igual a 4 (quatro) anos de reclusão, considerada a causa de aumento de metade da pena (CP, art. 147-A, § 1o, II), razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Sopesada a ausência de patrimônio declarado, a existência de depósito em bancos e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança em R$1.412,00 (um mil e quatrocentos e doze reais), correspondente a 1 (um) salário mínimo (TJMT, HC no 1007287-77.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 9.4.2024).

Registre-se, enfim, que a fiança pode recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330
[1]
e 336
[2]
do CPP [...].”
(ID 223606678)

Recolhida a fiança em 3.7.2024, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente
ELOI GOLTSCHALG MENCKE
mediante prestação de fiança no valor de R$1.412,00 (um mil e quatrocentos e doze reais), correspondente a 1 (um) salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024